Tribunal: STF
Processo: RE 72634
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-22
Data de publicação: 1972-02-22

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DOAÇÃO NÃO CONFIGURADA. INOCORRENCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 160, III, DA LEI MAGNA. JUROS COMPENSATORIOS A
PARTIR DA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. / JULGADOR NÃO FICA ADSTRITO AO LAUDO
PERICIAL, DELE PODENDO DISCORDAR EM FACE DE OUTROS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO PROBATORIA.